Tribunal: STF
Processo: ARE 1389609
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE ATO - SUPRIMENTO DAS GRATIFICAÇÕES GAE E GED DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES - NOVA INTERPRETAÇÃO LEGAL - LEI Nº 9784/99 - PRAZO DECADENCIAL - CINCO ANOS - PONDERAÇÃO DE INTERESSES - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ - SITUAÇÃO CONSOLIDADA - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO. 1. Cuida-se de remessa oficial e apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança requerida, determinando a autoridade coatora que se abstenha de proceder à redução dos vencimentos/proventos/pensões dos Impetrantes, referente aos reflexos da Gratificação de Atividade Executiva – GAE e Gratificação de Estímulo à Docência – GED sobre as parcelas dos quintos incorporados pelo desempenho de funções comissionadas. Determinou, ainda, o Juiz Singular, que a UFPB se abstenha de descontar os valores já percebidos pelos impetrantes a esse título. 2. A Administração Pública pode rever e invalidar seus próprios atos, apoiada no seu poder de autocontrole e autogestão, sobretudo quando se encontram estes atos eivados de ilegalidade, em nome dos princípios que norteiam a probidade administrativa, quais sejam: da legalidade e da moralidade. 4. O direito de a Administração invalidar seus próprios atos decai no prazo de 05 (cinco) anos, razão por que se operou a decadência no caso vertente, pois a Lei 9784/99, que trata do processo administrativo na órbita federal, traz no seu artigo 54 que "o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé". 5. No caso dos autos, o impetrante passou a receber as “incorporações de quintos de Função Comissionada” nos moldes que a Administração acusa de irregular em agosto de 2001 (fls. 20) e o ato da autoridade coatora que reduziu tal vantagem ocorreu em setembro de 2006, tendo decorrido mais de cinco anos, ocorrendo assim a decadência da Administração Pública de anular os atos administrativos por ela acusados de irregulares. 6. Quanto à devolução dos valores recebidos pelo servidor, deve-se, pois, prestigiar o posicionamento assente na jurisprudência, no sentido de que o art. 46 da Lei nº 8.112/90 não respalda o desconto em folha das vantagens percebidas, por longo espaço temporal, de boa-fé pelo servidor, em virtude de errônea interpretação conferida à matéria pela Administração. 7. Remessa oficial e apelação da UFPB improvidas.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37 da CF. Sustenta, em essência, que a Administração fez valer o poder dever de rever os atos lesivos ao erário.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Ademais, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator